Tribunal: TJSP
Processo: 2090163-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido liminar para o restabelecimento do fornecimento de água. Alegação de que houve o corte abrupto do fornecimento de água pela concessionária, sob a justificativa de que uma das seis contas teria sido quitada com atraso. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Cabimento da ordem para reestabelecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido liminar para o restabelecimento do fornecimento de água. Alegação de que houve o corte abrupto do fornecimento de água pela concessionária, sob a justificativa de que uma das seis contas teria sido quitada com atraso. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Cabimento da ordem para reestabelecimento do fornecimento de água com a determinação de que, reestabelecido o fornecimento, cessam os efeitos da medida liminar, não se eximindo, o agravante, do dever de pagar pontualmente as contas que surgirem. Decisão reformada. Recurso provido.